Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. risco ao resultado útil do processo. requisitos do art. 300 do cpc. atuação irregular no mercado de consórcios. EVIDÊNCIAS. possível tentativa de locupletamento indevido. indícios suficientes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. No caso, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio.
2. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada.
3. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como o não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.